Tribunal: TJES
Processo: 0006562-95.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006562-95.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS LTDA SA ESCELSA

APELADO: DOMART ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE PONTOS SUSCITADOS – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – PONTO DEVIDAMENTE EXAMINADO – APLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI N. 8.987/95 – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA APELAÇÃO CÍVEL – ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
Em que pese a alegação da embargante de que o acórdão padece de omissão por não havido manifestação acerca de determinados pontos, decerto o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram examinados por ocasião do julgamento, inclusive, o ponto relacionado à compensação financeira ofertada pela concessionária de serviço público à embargada, daí porque deve ser rechaçada a pecha omissiva atribuída pela embargante.

2)
No tocante ao art. 6º da Lei nº 8.987/95, a ausência de manifestação expressa deste Órgão Julgador deve-se ao fato de não ter sido invocada, em trecho algum das razões recursais, a sua aplicabilidade e, conforme seria mais importante, a sua relevância para o deslinde da controvérsia, máxime por não estar o julgador obrigado a se manifestar acerca de cada um dos dispositivos legais cuja incidência ao caso concreto for invocada pela parte.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 5387960) que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso de
apelação cível
que interpôs e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
Domart Alimentos Ltda
, julgou procedentes, em parte, os pedidos a fim de

condenar a requerida:
(i)
a cumprir integralmente o contrato firmado entre as partes, mediante o fornecimento de energia elétrica conforme pactuado, com isso confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida; e
(ii)
ao pagamento de indenização por danos materiais à empresa autora, correspondente ao montante despendido com o conserto do transformador, no valor de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais); todavia, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores pagos a título de verbas trabalhistas e de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais (Id 6108155), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto aos seguintes pontos:
(i)
ausência de manifestação acerca do que dispõe o art. 6º da Lei nº 8.987/95;
(ii)
procedeu com a compensação de valores, concedendo crédito na fatura de consumo de energia elétrica da embargada; e
(iii)
o valor creditado ao embargado engloba, além da compensação pela interrupção do serviço como eventuais prejuízos de ordem material, conforme disposto na legislação específica (Res. ANEEL 414/2010, art. 152).

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a alegação da embargante de que o acórdão padece de
omissão
por não havido manifestação acerca de determinados pontos, decerto o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram examinados por ocasião do julgamento, daí porque rechaço a pecha omissiva atribuída pela embargante.

Basta uma ligeira leitura do voto condutor, de minha lavra, para se constatar que as teses relevantes para o deslinde da controvérsia receberam a devida análise deste Órgão Julgador, inclusive, o ponto relacionado à
compensação financeira
ofertada pela concessionária de serviço público à autora/embargada, tal qual se depreende dos trechos a seguir,
in litteris
:

“(...) Na espécie, não merece prosperar a argumentação da apelante de que a “compensação financeira” por ela ofertada seria suficiente a reparação dos danos materiais sofridos pela autora, máxime por serem prejuízos de origens distintas. Explico.

Do que se infere dos autos, a compensação financeira ofertada pela apelante decorreu do reconhecimento da procedência da reclamação efetuada pela autora, conforme documento anexado, no qual noticiou ter constatado ‘que os níveis de tensão se encontram fora dos padrões estabelecidos no Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica...’ (fl. 45) e, no mesmo documento, informou à apelada que providenciaria a regularização da situação e creditaria a compensação financeira na fatura de energia elétrica da unidade consumidora, o que foi devidamente cumprido (fl. 47).

Logo, ao compensar financeiramente a titular da unidade consumidora, nada mais fez a concessionária de serviço elétrica, senão ressarcir-lhe pelo que adimpliu por um serviço prestado aquém do pactuado, e não por defeitos/danos porventura causados a seus equipamentos/bens em decorrência da falha constatada.

Ao encontro dessa conclusão, foi acertadamente aduzido pela apelada, em sede de contrarrazões, que ‘a compensação decorreu de ausência/deficiência quanto ao fornecimento de energia elétrica e não para reparo do transformador que, repita-se, foi danificado pela sobrecarga de energia elétrica’ (fl. 287).

Conforme observado na sentença, a responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do liame causal com o serviço público, de modo que competia à concessionária de serviço público comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, do que não se desincumbiu.

Ao ser instada a informar as provas cuja produção era pretendida (fl. 214-v), limitou-se a apelante a reiterar os termos de sua contestação (fl. 218), do que se seguiu o julgamento antecipado da lide. Por sua vez, a petição inicial da presente ação foi instruída com laudo técnico que, apesar de se tratar de documento produzido sem o crivo de contraditório, afigura-se escorreito e formalmente hígido, com a conclusão do engenheiro responsável que o subscreve de que o transformador ‘sofreu uma sobrecarga decorrente do desequilíbrio de tensão externo ao transformador’ (fl. 42).

De resto, além de não ter logrado comprovar a incorreção do laudo técnico, a concessionária de serviço público reconheceu em sua peça de defesa que foram recebidas 4 (quatro) reclamações advindas da unidade consumidora titularizada pela autora e, como dito, reconheceu que ‘os níveis de tensão se encontram fora dos padrões’ ao inspecionar o local da instalação, não restando comprovado, na forma do mencionado art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o prejuízo sofrido pela autora decorrera do alegado ‘defeito interno no transformador’, e não que o defeito apresentado pelo equipamento teria sido causado por sobrecarga decorrente do desequilíbrio de tensão, tal qual foi constatado pelo profissional subscritor do laudo técnico juntado aos autos (fl. 42)”.

(cf. 5102794, p. 2/3)

No tocante ao art. 6º da Lei nº 8.987/95, a ausência de manifestação expressa deste Órgão Julgador deve-se ao fato de não ter sido invocada, em trecho algum das razões recursais, a sua aplicabilidade e, conforme seria mais importante, a sua relevância para o deslinde da controvérsia, máxime por não estar o julgador obrigado a se manifestar acerca de cada um dos dispositivos legais cuja incidência ao caso concreto for invocada pela parte.

Como se observa, a questão submetida ao crivo deste Órgão Fracionário foi devidamente enfrentada e, ainda que determinado ponto não tenha recebido manifestação expressa no julgamento, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora para negar provimento ao recurso.